Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714320-95.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS ABBOUD APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELIAS ABBOUD contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual julgou procedente a presente ação de reparação de danos movida contra o apelante por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, visando o pagamento de R$ 1.928.231,80 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos), derivados do inadimplemento de contrato de alienação imobiliária rescindida nos autos do Processo no 2001.01.1.073628-4. O contrato rescindido havia sido firmado entre a TERRACAP e FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, para alienação de dois lotes em área de expansão urbana, sendo que o ajuizamento da pretensão reparatória foi manejado em face do apelante, sob alegação de que o mesmo adquiriu os imóveis litigiosos no curso do referido processo, e alienou os bens à terceiro, de forma ilícita. A sentença julgou procedente pretensão inicial, considerando demonstrado que o apelante alienou bem imóvel litigioso, adquirido enquanto pendente disputa judicial sobre sua titularidade. Ao final, condenou o recorrente ao pagamento dos valores postulados pela recorrida, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Embargos de declaração rejeitados na decisão de ID 44786948. O apelante suscita em suas razões recursais prejudicial de prescrição, vindicando a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V do CPC, contado a partir da aquisição do imóvel pelo apelante no ano de 2004, ou a partir de setembro de 2006, quando o recorrente alienou o imóvel para JOSÉ DE SOUZA LIMA. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por nunca ter mantido relação jurídica com a apelada, e, no mérito, alega que adquiriu e alienado os imóveis por escrituras públicas averbadas no registro imobiliário, e defende que a perda do bem não se deu em razão de ato ilícito praticado pelo apelante, mas por desídia da TERRACAP, que não averbou no registro imobiliário a existência de impedimentos à livre comercialização do imóvel. Preparo regular no ID 44786952. Contrarrazões no ID 44786955, onde a TERRACAP refuta arguição de prescrição, aduzindo que “...somente tomou conhecimento da alienação do imóvel a terceiro, no ano de 2015, no momento de se reintegrar na posse do imóvel, a qual foi surpreendida com a notícia de que o imóvel já havia sido alienado a terceiro.” Alega que ao adquirir o móvel litigioso o apelante assumiu o compromisso de não proceder a nova venda sem anuência da TERRACAP, de modo que restou configurada a ilegalidade na alienação para terceiros de boa-fé, conforme disposto nos fundamentos da sentença recorrida. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A análise dos autos revela ser necessária a conversão do feito em diligência, em respeito ao princípio da mútua cooperação, visando alcançar prestação jurisdicional efetiva e justa e evitar eventual nulidade processual. Isso porque verifica-se aparente incongruência entre a causa de pedir e o pedido deduzido na inicial, além de inconsistência de informações no processo a respeito da interposição de agravo de instrumento pelo apelante, onde discutia a mesma arguição de prescrição reiterada neste recurso de apelação. Destaco que a conversão do julgamento do apelo em diligência para devida instrução probatória, por decisão singular do Relator, é providência contemplada pelo art. 932, I, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; Ademais, é franqueado ao Magistrado a requisição de informações e mesmo a produção de provas de ofício, como medida efetivamente necessária ao julgamento do litígio, nos termos do art. 370 do CPC, confira-se: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. A conversão do feito em diligência também se mostra necessária no caso dos autos para garantia ao efetivo contraditório, em respeito ao princípio da não surpresa, a fim de assegurar às partes direito de manifestação sobre as irregularidades apuradas nessa análise prefacial, como se verifica pelos fundamentos que se passa a expor: a) Quanto à aparente incongruência entre a causa de pedir e o pedido deduzido na petição inicial: Antes da delimitação da aparente inconsistência da postulação inicial, é necessário estabelecer o objeto da relação jurídica controvertida e as questões passíveis de apuração objetiva nessa análise preliminar. É incontroverso que o apelante adquiriu, no ano de 2004, os lotes 35 e 36, do conjunto 27, da Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras, que haviam sido alienados originalmente pela TERRACAP à pessoa de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, sendo esse contrato primitivo averbado no registro imobiliário sem condição resolutiva ou garantia por ônus real, como se verifica no ID 44786727 - Pág. 32. Apesar de não haver registro de condição resolutiva ou ônus real na alienação originária, o apelante adquiriu o imóvel declarando ciência de que se tratava de bem litigioso nos autos da ação de rescisão contratual no 2001.01.1.073628-4, em razão do inadimplemento do primeiro adquirente, perante a TERRACAP. Nesse sentido, confira-se os termos contidos na escritura pública de 4 de novembro de 2004: “...Pelo Outorgado Comprador me foi dito que tem pleno conhecimento do SALDO DEVEDOR bem como do PRAZO DE CONSTRUÇÃO que recai sobre os aludidos imóveis a favor da TERRACAP e que se compromete a pagar o Saldo devedor, até final solução da dívida e a cumprir o prazo de construção, em seus expressos termos...”. (ID 44786725 - Pág. 1) O apelante também declarou expressamente o conhecimento de certidão atestando: “...várias ações ajuizadas existentes em nome do vendedor, dentre elas ação de rescisão de contrato requerida pela Terracap, envolvendo os imóveis...”. (ID 44786725 - Pág. 2) Ainda assim, verifica-se que o apelante alienou os imóveis para JOSÉ SOUZA DE LIMA em 14 de setembro de 2006, sem anuência da TERRACAP, a partir de quando os bens passaram por extensa cadeia dominial (ID 44786725 - Pág. 3 e seguintes) A TERRACAP, de sua parte, alega na inicial que tinha conhecimento da alienação do imóvel ao apelante no ano de 2014, condicionada à quitação do financiamento e com impedimento de alienação para terceiro sem anuência da mesma. Mas alega que não tinha conhecimento de que o apelante vendeu os bens para terceiro, o que lhe foi cientificado apenas com a oposição de embargos de terceiro na ação de rescisão contratual, que restaram acolhidos em favor da atual proprietária, Sra. MAGNA CÉLIA DA SILVA. Nesse contexto, diante da impossibilidade de reaver o imóvel do adquirente originário e da atual proprietária, a TERRACAP requer perdas e danos em face do recorrente, alegando na causa de pedir que o valor postulado é relativo ao inadimplemento do contrato primitivo, firmado centre ela e FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA. Ocorre que o referido contrato não guarda pertinência com o pedido inicial, pela qual a TERRACAP postula a quantia de R$ 1.928.231,80 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos). Com efeito, o primeiro contrato de alienação dos imóveis, entre a TERRACAP e FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, foi firmado em 6 de junho de 2000, com previsão de amortização em 30 (trinta) parcelas consecutivas, sendo a primeira com vencimento em 19 de maio de 2000. (ID 44786727). A TERRACAP alega na petição inicial que pretende a cobrança dos valores derivados deste contrato, que tinha vencimento final em novembro de 2002, sob alegação de que não houve o pagamento de nenhuma parcela pelo adquirente. Contudo, ao apresentar os dados para apuração do pedido veiculado na peça de ingresso, apresenta postulação de pagamento de valores derivados de renegociação de dívida firmada no ano de 2005, quando os imóveis já haviam sido alienados ao apelante. Com efeito, na planilha apresentada pela TERRACAP no ID 4786727 - Pág. 48, para justificar a postulação inicial, consta informação de repactuação da dívida em 20 de abril de 2005, para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais, além de apontar como primeira data de inadimplemento a prestação vencida em 19 de setembro de 2005. Assim, pedido efetivamente deduzido em Juízo, relativo à repactuação firmada no ano de 2005, não guarda pertinência com a causa de pedir sustentada na inicial, que diz respeito ao contrato originário, firmado no ano 2000. E não consta dos autos qualquer elemento de informação a respeito da renegociação de dívida pactuada no ano de 2005, quando o imóvel já havia sido alienado ao recorrente. Assim, a referida incongruência na postulação inicial precisa ser aclarada pela TERRACAP, diante de aparente inconformidade entre a causa de pedir e o pedido deduzido em Juízo, à luz o art. 330, §1o, do CPC, que dispõe ser inépcia a petição inicial quando “...da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”. E para o devido esclarecimento da irregularidade constatada, revela-se imprescindível a apresentação do instrumento de renegociação de dívida do ano de 2005, mencionado na planilha de ID 4786727 - Pág. 48, além das demais informações inerentes à essa contratação. b) Quanto à inconsistência de informações no processo a respeito da interposição de agravo de instrumento pelo apelante: Verifica-se do ID 44786930, que o apelante juntou aos autos cópia de agravo de instrumento que teria interposto contra a decisão saneadora proferida no curso do processo, onde suscita prejudicial de prescrição, o que representa matéria reiterada no presente recurso de apelação. Contudo, apesar de o apelante ter juntado cópia do agravo de instrumento nos autos, não apresentou informações a respeito da distribuição do recurso, o que também não restou certificado nos autos, seja em primeiro ou em segundo grau de jurisdição. Assim, para fins de apuração de eventual prevenção ou de possível preclusão da questão prejudicial suscitada, é necessário que o apelante esclareça a respeito da interposição do agravo de instrumento, cuja cópia foi juntada a estes autos principais no ID 44786930. Diante do exposto, converto o julgamento do apelo em diligência, com fulcro nos arts. 370 e 932, I, do CPC, e determino que intimação de ambas as partes, para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias: a) A TERRACAP esclareça a postulação inicial, na forma acima delineada, apresentando o instrumento de contratação e outros elementos de informação pertinentes à renegociação de dívida do ano de 2005, mencionada na planilha de ID 4786727 - Pág. 48; b) O apelante esclareça a respeito da distribuição do agravo de instrumento mencionado no ID 44786930, onde trata da mesma arguição de prescrição veiculada no presente recurso de apelação. Intimem-se. Findo o prazo, com ou sem as informações das partes, tornem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator